Tribunal: STF
Processo: RE 1301079
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO: ANÁLISE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO DA APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40, § 10, DA CRFB. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE DE EXAME. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Existência de erro material na ementa do acórdão alusivo ao julgamento do agravo regimental que se corrige.



    2. Omissão, quanto à análise dos arts. 40, § 10º, e 71, inc. III, da CRFB, sanada com o reconhecimento da impossibilidade de contagem do tempo de inatividade remunerada como tempo de contribuição ficto para cálculo de nova aposentadoria.



    3. Possibilidade de exame de matéria prejudicial alegada em contrarrazões (art. 54 da Lei federal nº 9.784, de 1999), ante o disposto no enunciado nº 456 da Súmula do STF e no art. 1.034 do Código de Processo Civil.



    4. Alegação de decadência afastada em virtude de informação constante do próprio acórdão formalizado no Tribunal de Contas.



    5. Embargos acolhidos, para corrigir erro material na ementa do acórdão prolatado no julgamento do agravo regimental e para dar provimento ao recurso extraordinário, julgando improcedentes os pedidos formulados inicial.